Tribunal: TJSP
Processo: 1002167-31.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária do autor que se mostraram indevidos. Ocorrência de fraude. Danos morais incontroversos. Indenização majorada para R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Conduta

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária do autor que se mostraram indevidos. Ocorrência de fraude. Danos morais incontroversos. Indenização majorada para R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Conduta reiterada da seguradora. Precedentes. Recurso parcialmente provido.